Tribunal: TJBA
Processo: 0500570-95.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0500570-95.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: SIDLEY EVANGELISTA BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
ROGERIO ALVES DOS SANTOS, RUY NEPOMUCENO CORREIA, FERNANDA SEIXAS SILVA ALVES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA SEIXAS SILVA ALVES DOS SANTOS, ROGERIO ALVES DOS SANTOS, RUY NEPOMUCENO CORREIA

ACORDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CRIMES CONEXOS. RECURSO DA DEFESA: RECURSO DA DEFESA: PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. VIABILIDADE DA ACUSAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA EMBOSCADA. ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO ATESTA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA MAJORANTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRONÚNCIA PELO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER E IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO. PROVAS INDICIÁRIAS DA PRÁTICA DO CRIME PATRIMONIAL NÃO RATIFICADAS EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE PRONÚNCIA COM BASE EM PROVAS PRODUZIDAS APENAS NA FASE INQUISITORIAL. PRECEDENTES. DESCABIMENTO DA INLCUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO, E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO MINISTERIAL PARA PRONUNCIAR O RÉU PELA IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER.

1. Narra a denúncia que, no dia 07/02/2020, por volta das 17:00h, na Fazenda Fortaleza, localizada nas margens da BR 415, em uma estrada de ramal após o supermercado Atacadão, no município de Ilhéus/BA, o recorrente S.E.B., agindo em comunhão de propósitos e desígnios com E.R.S., e a mando do mentor intelectual de toda a ação criminosa A.A.S., movidos por motivo torpe (motivações financeiras e disputa por clientes), e praticando o fato criminoso mediante emboscada, utilizando-se de arma branca do tipo facão, desferiram vários golpes contra a vítima I.S.F., causando-lhe a morte.

Conforme a acusação, “
após o homicídio, os denunciados subtraíram todos os pertences da vítima, incluindo um veículo que fora logo destinado a uma quadrilha especializada em desmanche
”, sendo que posteriormente aos fatos, os denunciados ainda retornaram ao local do crime com a intenção de ocultar o cadáver da vítima, “
demonstrando dessa forma um cristalino intuito de dificultar as investigações do crime
”.

2. A prova da materialidade do delito de homicídio qualificado e indícios suficientes de sua autoria suficientemente demonstrados pelos documentos acostados aos autos, em especial o laudo pericial de necropsia e vasta prova testemunhal produzida na primeira fase do procedimento do júri.

3. A tese de exclusão da qualificadora da emboscada não prospera, visto que aflora dos relatos testemunhais que a vítima foi atraída para o local do crime a pretexto de realizar mudança de uma família, circunstância que, a priori, denota o emprego da majorante para a consecução do intento criminoso.

4. Assim, existindo dúvida quanto à procedência da tese defensiva sustentada, deve ela ser resolvida em favor da sociedade "in dubio pro societate", devendo ser mantida a pronúncia.

5. A negativa do direito de recorrer em liberdade resta lastreada na fuga do recorrente do distrito da culpa, de sorte que permanece inalterado “o panorama que ensejou a decretação da custódia cautelar”, sendo a segregação necessária para a garantia de futura aplicação da lei penal.

6. Quanto ao delito de ocultação de cadáver, consta expressamente na inicial acusatória a imputação de prática da conduta de ocultação de cadáver em relação ao corréu A. e ao recorrido S., os quais teriam retornado, no dia 09/02/2020, ao local dos fatos com o objetivo de se certificarem da ocultação do corpo da vítima, conforme consta no relatório de investigação criminal.

Ademais, consoante o laudo de exame pericial do local dos fatos, “
o corpo da vítima foi encontrado ocultado sob o solo
”, “
enterrado em área coberta por vegetação
”, tendo sido encontrado “
após processo de escavação por cerca de 40 centímetros
”, tendo a perita “concluído como homicídio a natureza jurídica da morte”.

7. Quanto ao delito de roubo, no entanto, há apenas indícios de provas constantes no inquérito policial que não restaram ratificados em juízo. De fato, o veículo F1000 de propriedade do ofendido não foi encontrado, e as informações constantes no relatório de investigação policial apenas sugerem, conforme estudo dos dados constantes no extrato de ligações dos terminais telefônicos pertencentes aos envolvidos, o deslocamento de E.R.S. e S.E.B. para o município de Ubaitaba e para a localidade de Travessão, Distrito de Camamu, “
provavelmente para entregar o veículo ao receptor
”, assim como as sequências de chamadas entre E.R.S. e A.A.S., na noite do dia 07 e no dia 08 de fevereiro de 2020, e entre este último e terminais telefônicos de titularidade não identificadas, como sendo os prováveis interlocutores/receptadores do veículo, período que, supostamente, seria de negociação a respeito da venda do veículo.

8. Conforme orientação do STF,
“o sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa”, sendo que, “os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri
”(STF - HC 180144, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020).

9. Na hipótese, considerando que a prática do crime de roubo não restou minimamente ratificada em juízo, quer seja por meio da prova pericial quer seja pela prova testemunhal, a tese acusatória de que o recorrido teria vantagem financeira com a venda do veículo de propriedade da vítima, o que caracterizaria o motivo torpe, não resta configurada.

10. Assim, considerando que os indícios de que o crime foi praticado pelo recorrido por motivos financeiros, não restaram ratificados perante o juízo, a qualificadora do motivo torpe, não encontra respaldado na prova coligida nos autos, devendo ser excluída da pronúncia, “
sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa”.

11. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do apelo defensivo e provimento do recurso do Parquet.

12. Recurso conhecido, não provimento do recurso da defesa e provimento parcial do recurso ministerial para pronunciar o recorrido pela prática do delito de ocultação de cadáver.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0500570-95.2020.8.05.0103
, em que figuram como recorrente/recorrido
SIDLEY EVANGELISTA BARBOSA e outros
e como recorrente/recorrido
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO MINISTERIAL
, nos termos do voto do relator.